Tribunal: TJPA
Processo: 0807449-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807449-82.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios

2-Cabe ao Estado o fornecimento dos medicamentos.

3- Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

VOTO

PROCESSO: N.º
0807449-82.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA:
MARABÁ (3.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR ESTADUAL:
EROTIDES MARTINS REIS NETO
)

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: JANE CLEIDE SILVA SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

1.Análise de Admissibilidade:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e aplicável à espécie, conheço do agravo interno.

2. Razões Recursais
:

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão monocrática, ora impugnada que), que deu parcial provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, V, do NCPC c/c art.133, XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA, por estar manifestamente em confronto com jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, mantendo com isso, parcialmente a decisão interlocutória de primeiro grau

que deferiu a liminar para fornecimento do medicamento CREON 25.000, 06 CX e vitaminas/suplementos para tratamento de câncer no pâncreas, conforme prescrição médica ao ora agravado.

Preliminarmente, sustenta o agravante, que a matéria em análise é de competência da Justiça Federal, posto que deve ser aplicado o precedente firmado no julgamento do RE 855.178-SE, que fixou o tema 793, que delimitou a solidariedade entre os entes da federação, onde cada um tem de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS. Relata que é da União a competência de fornecer os medicamentos do grupo 1-A, que seria justamente o caso em análise.

No entanto, em consulta processual, o referido tema que trata sobre este assunto específico, sequer foi publicado, desse modo, neste momento processual, não cabe a sua aplicação.

É imperioso ressaltar que a competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição Federal. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa formar, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

Dessa forma, não merece prosperar a argumentação de caráter supletivo da atuação do agravante, isto porque como é cediço a responsabilidade é solidária entre os entes federados pelo atendimento integral à saúde, conforme julgado do Supremo Tribunal Federal, no
RE 855.178 RG/PE
, de relatoria do Ministro
Luiz Fux
, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercussão Geral
–
Tema 793
, da questão constitucional suscitada

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional
. Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro, Com isso, não há dúvidas de que o ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, pode ser compelido a fornecer o medicamento CREON 25.000, 06 CX e vitaminas/suplementos, imperiosa para a sobrevida da agravada.

Ressalta-se, ainda, a Portaria GM-MS nº 204 de 29/01/2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle,
atribui a responsabilidade conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
, no tocante às ações e serviços de saúde.

Com efeito, como consignado na decisão guerreada, o agravante não logrou êxito em comprovar suas assertivas, pois não apresenta qualquer documento comprobatório de suas alegações sobre a impossibilidade financeira alegada em fornecer o medicamento, ensejando a procedência do pedido da inicial, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consignando a possibilidade do Judiciário intervir em políticas públicas a fim de resguardar direito fundamental a saúde, como também direitos sociais,
in verbis:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO MÉDICO DOS PACIENTES.

DANO INVERSO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STA 674 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.04.2018. ACESSO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS À ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE. 1.
O acórdão recorrido objeto do recurso extraordinário é contrário à jurisprudência dominante desta corte, que entende ser legitima a intervenção do poder judiciário a fim de resguardar direitos sociais
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1076316 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 06-08-2018 PUBLIC 07-08-2018)

No caso em apreço, inegável que a decisão interlocutória deve ser mantida, pois está em conformidade com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, competindo ao Estado o fornecimento dos medicamentos requisitados: CREON 25.000, 06 CX e vitaminas/suplementos.

Até porque, o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, sendo um direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente integra e com assistência médico-hospitalar.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

3.Conclusão:

Desse modo, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 11/02/2020